Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008392-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Após decisão determinando o processamento do feito para julgamento da apelação, a apelante comparece aos autos, sustentando o provimento de seu apelo, com base no julgamento do Tema n. 1.093 do STF, mediante a juntada do acórdão paradigma (RE 1.287.019/DF). Em observância ao disposto no §1o, do art. 927 e ao art. 10, ambos do CPC, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a suposta contrariedade da sentença à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021 19:32:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador